Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 49535484 e o pagamento, julgo extinta a execução em face de JUAREZ RODRIGUES DIAS. II. No ID: 49404371, o Distrito Federal comprovou o pagamento de requisições de pequeno valor expedidas em favor de JOSUE BATISTA DA COSTA (RPV 43930657), JOSILIA GUEDES DE AZEVEDO (RPV 43931114), JOVAIR MANOEL LOURENÇO (RPV 43931140), JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA (RPV 43931153) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (RPV 43931120). O SINDIRETA concordou com o montante depositado pelo DF (ID: 50180970). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de JOSUE BATISTA DA COSTA (RPV 43930657), JOSILIA GUEDES DE AZEVEDO (RPV 43931114), JOVAIR MANOEL LOURENÇO (RPV 43931140), JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA (RPV 43931153) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (RPV 43931120). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX, conforme requerido pelo SINDIRETA. I. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador